Tribunal: STF
Processo: ARE 1330984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE RMI. MAJORAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS APURADAS EM DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCESSO TRABALHISTA EM FASE DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APELO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.
    I - Nos termos do art. 29, § 3° da Lei n° 8.213/91, deverão ser consideradas no cálculo do salário -de -benefício do segurado, todos os ganhos habituais recebidos por ele a qualquer título, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias.
    II - As verbas salariais apuradas em decisão da Justiça do Trabalho devem repercutir no ato concessório de benefício previdenciário, servindo de base para majorar os salários de contribuição levados em conta no cálculo da RMI do segurado, pois, caso contrário, seria o mesmo penalizado por uma conduta do empregador, a quem cabia cumprir as normas trabalhistas dentro dos parâmetros legais.
    III - Considerando que o processo previdenciário e o trabalhista são independentes, não é razoável exigir que o segurado aguarde o término da execução trabalhista para só então ingressar em juízo objetivando o recálculo do benefício previdenciário
    IV - Merece ser reformada a r. sentença para, nos termos da fundamentação, condenar o INSS a revisar o benefício da aposentadoria do autor, de forma a incluir no cálculo do salário de contribuição as verbas salariais reconhecidas na Reclamação Trabalhista n° 000.210.393-1 e na Ação Rescisória n° 93.0200654-9.
    V- Considerando que não houve sequer requerimento administrativo de revisão dos benefícios em questão, bem como constatando-se que o Autor permaneceu inerte desde o trânsito em julgado da sentença trabalhista até o ajuizamento da presente demanda, em 30/09/2009, o termo inicial deve ser o da citação da Autarquia Previdenciária (19/04/2013), uma vez que somente na referida data o INSS tomou conhecimento da pretensão revisional da parte autora, não tendo, portanto, em momento algum, negado administrativamente o direito pleiteado, nem tampouco obstado o requerimento administrativo, ou ocorrido mora nem inércia por parte da Ré.
    VI- Cumpre acrescentar, no entanto, que as parcelas salariais reconhecidas por sentença trabalhista devem integrar os salários -de -contribuição utilizados no período básico de cálculo, para apurar a renda mensal inicial, devendo, todavia, ser observado o limite máximo do salário -de -benefício imposto pelo §2°, do artigo 29, da Lei n° 8.213/91”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV e LXXVIII, e 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente